Tribunal: TJES
Processo: 0000289-57.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. ART. 306 DO CTB E ARTS. 180 E 330, NA FORMA DO ART. 69, DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), receptação (art. 180 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A pena imposta foi de 1 ano e 6 meses de reclusão, 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de multa de 50 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 7 meses.

2. A defesa requereu, em sede recursal, a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas, aduzindo: (i) desconhecimento da origem ilícita do veículo; (ii) ausência de teste de etilômetro ou exame clínico para comprovação de embriaguez; (iii) falta de clareza na ordem de parada, alegando in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteou a redução das penas ao mínimo legal, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão:

(i) avaliar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, receptação e desobediência;

(ii) analisar a possibilidade de redução das penas, alteração do regime inicial de cumprimento e substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da embriaguez ao volante independe de teste de etilômetro ou exame clínico, sendo suficiente a verificação de sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, conforme art. 306, § 2º, do CTB e entendimento consolidado pelo STJ. No caso concreto, relatos dos policiais indicaram odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos e presença de copo de bebida alcoólica, evidências confirmadas sob o contraditório.

5. A autoria e materialidade dos crimes de receptação e desobediência foram devidamente demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e pelo laudo pericial que constatou adulteração do veículo, associado à tentativa de fuga e desobediência à ordem de parada. A defesa não comprovou a origem lícita do veículo, sendo aplicável o entendimento do STJ sobre a presunção de dolo na receptação.

6. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados por provas materiais, gozam de presunção de veracidade e são aptos a embasar a condenação, na ausência de elementos que os infirmem, conforme precedentes do STJ.

7. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando-se os maus antecedentes do réu, com condenações anteriores transitadas em julgado, e observando-se os parâmetros indicados pelos Tribunais Superiores.

8. A fixação do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram respaldo nos arts. 33, § 3º, e 44, inciso III, do CP, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser feita por quaisquer meios de prova admitidos em direito, incluindo sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, independentemente da realização de teste de etilômetro ou exame clínico.

2. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem em sua posse, na ausência de provas de boa-fé, presume-se o dolo.

3. Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório e são suficientes para fundamentar a condenação, desde que coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §§ 1º e 2º; CP, arts. 69, 180, 330, 33, § 3º, e 44, inciso III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20/6/2023.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 3/5/2022.

TJES, Apelação Criminal n. 0008167-38.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 8/2/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-57.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON MEIRELES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. ART. 306 DO CTB E ARTS. 180 E 330, NA FORMA DO ART. 69, DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), receptação (art. 180 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A pena imposta foi de 1 ano e 6 meses de reclusão, 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de multa de 50 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 7 meses.

2. A defesa requereu, em sede recursal, a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas, aduzindo: (i) desconhecimento da origem ilícita do veículo; (ii) ausência de teste de etilômetro ou exame clínico para comprovação de embriaguez; (iii) falta de clareza na ordem de parada, alegando in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteou a redução das penas ao mínimo legal, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão:

(i) avaliar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, receptação e desobediência;

(ii) analisar a possibilidade de redução das penas, alteração do regime inicial de cumprimento e substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da embriaguez ao volante independe de teste de etilômetro ou exame clínico, sendo suficiente a verificação de sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, conforme art. 306, § 2º, do CTB e entendimento consolidado pelo STJ. No caso concreto, relatos dos policiais indicaram odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos e presença de copo de bebida alcoólica, evidências confirmadas sob o contraditório.

5. A autoria e materialidade dos crimes de receptação e desobediência foram devidamente demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e pelo laudo pericial que constatou adulteração do veículo, associado à tentativa de fuga e desobediência à ordem de parada. A defesa não comprovou a origem lícita do veículo, sendo aplicável o entendimento do STJ sobre a presunção de dolo na receptação.

6. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados por provas materiais, gozam de presunção de veracidade e são aptos a embasar a condenação, na ausência de elementos que os infirmem, conforme precedentes do STJ.

7. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando-se os maus antecedentes do réu, com condenações anteriores transitadas em julgado, e observando-se os parâmetros indicados pelos Tribunais Superiores.

8. A fixação do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram respaldo nos arts. 33, § 3º, e 44, inciso III, do CP, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser feita por quaisquer meios de prova admitidos em direito, incluindo sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, independentemente da realização de teste de etilômetro ou exame clínico.

2. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem em sua posse, na ausência de provas de boa-fé, presume-se o dolo.

3. Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório e são suficientes para fundamentar a condenação, desde que coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §§ 1º e 2º; CP, arts. 69, 180, 330, 33, § 3º, e 44, inciso III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20/6/2023.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 3/5/2022.

TJES, Apelação Criminal n. 0008167-38.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 8/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

MILTON MEIRELES JUNIOR

em face da Sentença proferida pel
o
Ju
ízo
da
7
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
/ES, que condenou o apelante

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art.
306

do Código
de Trânsito Brasileiro e arts.
180
e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
à pena
total
de 01 (
um
) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção,
no regime semiaberto,
e multa de 50
(cin
quenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
à é
poca do fato delituoso, bem como a suspensão do direito de dirigir veículo automotor ou de obter a permissão ou habilitaç
ão
para dirig
ir
pe
lo
prazo de 07 (sete) meses.

Razões recursais apresentadas,
nas quais
a defesa
pugna
pela absolvição do réu
pelos crimes em comento
ante
a
fragilidade probatória para o édito condenatório,
sob o argumento, em síntese,

que desconhecia a origem criminosa do veículo, que não fora realizado teste de etilômetro ou exame clínico para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do acusado e a falta de clareza na ordem de parada, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

S
ubsidiariamente,
requer a
redução da pena arbitrada

para o mínimo legal, a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões
d
a acusação
para que
seja negado p
rovimento
a
o apelo
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento

do recurso.

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MILTON MEIRELES JUNIOR

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e arts. 180 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, no regime semiaberto, e multa de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como a suspensão do direito de dirigir veículo automotor ou de obter a permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 07 (sete) meses.

Razões recursais apresentadas, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu pelos crimes em comento ante a fragilidade probatória para o édito condenatório, sob o argumento, em síntese, que desconhecia a origem criminosa do veículo, que não fora realizado teste de etilômetro ou exame clínico para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do acusado e a falta de clareza na ordem de parada, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a redução da pena arbitrada para o mínimo legal, a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 16 de janeiro de 2022, no bairro Itapoã, em Vila Velha/ES, o ora apelante conduzia veículo com placas falsas, sabendo ser produto de crime, visto que o automóvel continha sinais de identificação adulterados, estando o acusado com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, tendo também desobedecido as ordens de parada emanadas pelos policiais militares, a saber:

(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta de 02 horas e 30 minutos, na Rua da Gameleira, no bairro ltapoã, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, conduzia o veículo Chevrolet Cruze de cor branca, que ostentava as falsas placas RF13-6E19 (auto de apreensão fls. 11/12), sabendo ser produto de crime, visto que o automóvel continha sinais de identificação adulterados, conforme Laudo Pericial acostado às fls. 70/78.

Consta dos autos que uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na Rua da Gameleira, quando avistaram um veículo Chevrolet Cruze em um local conhecido pela intensa ocorrência de tráfico de drogas e próximo ao local onde diversos veículos com restrição por serem produtos de crimes são recuperados, razão pela qual se aproximaram do veículo.

Narram os autos que foi dada ordem de parada ao denunciado que estava na condução do veículo, mas ele não a acatou, arrancando com o carro, o que demonstra que tinha conhecimento da origem criminosa do automóvel.

O denunciado se evadiu na condução do veículo Chevrolet Cruze, que ostentava as placas RF13-6E19 e somente parou próximo à agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Vila Velha, onde os Policiais fizeram a abordagem e determinaram que os ocupantes saíssem do veículo, contudo, não houve resposta imediata, mas pouco depois, saiu o denunciado MILTON MEIRELES JUNIOR que estava na condução e Raissa de Oliveira Loureth que estava no carro como passageira.

Realizada busca pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado, somente chaves de um veículo Mitsubishi com o denunciado.

Examinados outros sinais de identificação do veículo, os Policiais notaram indícios de adulteração, motivo pelo qual foi ele apreendido e submetido à perícia que revelou que se tratava do veículo de placas RQT-0E19, conforme Laudo Pericial acostado às fls. 70/78, produto de furto ocorrido aos 18/11/2021 (documento fls. 26/28).

Além disso, os Policiais notaram claros sinais de que o denunciado estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool quando conduziu o veículo Chevrolet Cruze, que ostentava as placas RF13-6E19, pois apresentava forte odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos, além de ter saído do carro com um copo de bebida alcoólica. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes em comento.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, o art. 306 do Código de Trânsito preceitua,
in verbis
:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a partir do advento da Lei
nº
12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
” (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Assim, existindo nos autos a descrição das características do réu no momento da abordagem, quais sejam, odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos e copo de bebida alcoólica na mão, tanto no Boletim Unificado, quanto nos depoimentos dos policiais militares na fase inquisitorial, confirmados posteriormente sob o crivo do contraditório, reputo suficientes para a manutenção da referida condenação.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. ART. 306, §1º, II, CTB. 1. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. LEI 12.760/12. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE LAVRARAM A OCORRÊNCIA. VALIDADE. 3. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desde a edição da Lei nº 12.760/2012, admite-se expressamente que a comprovação da embriaguez ao volante seja feita por qualquer meio de prova, prescindindo de realização de exame médico, teste de alcoolemia por etilômetro ou demais provas técnicas. 2. Havendo provas suficientes de materialidade e autoria, a recair sobre o recorrente, deve ser preservada a condenação. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos que realizaram a prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 3. Caso em que os testemunhos dos Policiais Militares são firmes e uníssonos, atribuindo ao réu a prática da conduta típica descrita na denúncia. Condenação mantida. 3. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0008167-38.2019.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 08/Feb/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é necessária a realização do teste do etilômetro, quando corroborado com outros meios de prova, uma vez que o crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) é de perigo abstrato. Precedente. 2. As provas constantes nos autos permitem a manutenção da condenação, uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e especialmente pela prova oral colhida, onde as testemunhas relatam que o réu presentava falta de coordenação motora, agressividade e dispersão. 3. O §2º do art. 306 do CTB é claro ao discorrer que a verificação da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios, ou seja, a prova do crime poder ser feita “mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0011543-07.2019.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 04/Jul/2023)

No que se refere aos crimes de receptação e desobediência, além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Veículo Automotor, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, tanto em sede policial quanto judicial, os quais informaram, em suma, que avistaram o automóvel conduzido pelo apelante com placa estranha e foram realizar a abordagem, mas ele não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, sendo em seguida alcançado e os agentes policiais verificaram sinais de adulteração no veículo, estando a etiqueta de fabricação com ano diverso daquele que constava na placa do carro.

Já o acusado, em seu interrogatório, relata que não sabia que o automóvel era proveniente de furto/roubo, bem como desconhecia as adulterações, mas afirma, igualmente, que não sabe o nome completo nem o endereço do vendedor do veículo.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem.

Da mesma forma, consoante os depoimentos uníssonos dos policiais militares em juízo, fora dada ordem de parada ao réu, o qual não atendeu, empreendeu fuga e somente foi interceptado no centro da cidade, ressaltando que tais testemunhos gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e arts. 180 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Com relação às insurgências acerca da dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, verifico que as penas-bases foram fixadas, para todos os delitos, considerando apenas o vetor dos maus antecedentes, considerando a existência de condenação anterior transitada em julgado nos autos tombados sob os nº 0004507-75.2015.8.08.0035 e 0002205-15.2011.8.08.0035, bem como fora observado o patamar de exasperação indicado pelos Tribunais Superiores, razão pela qual não há reparo a ser realizado.

Da mesma forma, resta inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com fulcro nos arts. 33, §3º e 44, inciso III, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.